Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004409-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), GILBERTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 487.405.191-04 (AGRAVANTE), CELSO REZENDE SILVEIRA - CPF: 057.901.026-03 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel,
sob alegação
de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, bem como por suposta nulidade do auto de constatação e impossibilidade de adjudicação sem matrícula individualizada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família; (
ii
) saber se o auto de constatação realizado por oficial de justiça é nulo por vício na autoria; e (
iii
) saber se a ausência de matrícula individualizada inviabiliza a adjudicação do bem.

III. Razões de decidir

3. A caracterização de bem de família exige demonstração inequívoca de uso exclusivo como moradia habitual e ausência de outros bens residenciais. No caso, o agravante não comprovou a residência no imóvel penhorado, havendo registro de outro imóvel em seu nome.

4. A nulidade do auto de constatação depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado, sendo o ato suficientemente instruído com fotografias e descrição dos fatos.

5. A adjudicação da posse é admitida pela jurisprudência, mesmo sem matrícula individualizada, nos termos dos
arts
.
835, XII, e 876
do CPC, não havendo impedimento formal à sua realização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação da residência habitual e da inexistência de outro imóvel, ônus que incumbe ao devedor.

2
. A ausência de matrícula individualizada não impede a adjudicação da posse do imóvel no âmbito de execução fundada em título extrajudicial.

3. A nulidade do auto de constatação depende da demonstração de prejuízo processual, não se presumindo de vício formal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII;
CC,
arts
. 1.228, 1.711; L. 8.009/1990,
arts
. 1o, 3o, II e 5o; CPC,
arts
. 373, II, 835, XII, e 876.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024,
DJe
29.10.2024; STJ, REsp 901.906/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 04.02.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1020892-23.2020.8.11.0003, ajuizada por
CELSO REZENDE SILVEIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado quanto à impenhorabilidade do imóvel situado no
Loteamento
Arribassaia
, Lotes 02 e 03
, indeferindo seu pedido e determinando a adjudicação do bem ao exequente, com expedição da respectiva carta de adjudicação e mandado de imissão na posse (ID. 181555379, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o imóvel objeto da execução configura bem de família, sendo impenhorável
,
nos termos da Lei n. 8.009/90, e que a decisão recorrida desconsiderou provas que demonstram a residência do recorrente no imóvel, tais como vídeos e depoimentos colhidos nos autos
. A
lém
disso, assinala que
o auto de constatação do oficial de justiça estaria viciado, pois a diligência teria sido realizada por servidor diverso do que assinou o documento, conforme reconhecido em depoimentos e vídeos anexados ao feito, defendendo
,
ainda
,
que a adjudicação do imóvel pelo exequente seria juridicamente impossível, pois a área não está desmembrada nem individualizada perante o Registro de Imóveis, o que inviabilizaria o registro da adjudicação (ID. 268739258).

Com tais argumentos, requer
,
liminarmente
,
a suspensão da adjudicação, bem como seja determinada a suspensão imediata do processo de execução até decisão final de mérito do presente agravo.

O

pedido liminar foi por mim
parcialmente
deferid
o

no
ID.
270221382
,
apenas para suspender a adjudicação do imóvel localizado no Loteamento
Arribassaia
, Lotes 02 e 03, até o julgamento do mérito do presente agravo.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
271142396
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 276554423, alegando que o imóvel não se qualifica como bem de família, pois o recorrente detém outro imóvel de matrícula n. 60.362, além de sustentar que as irregularidades apontadas no auto de constatação não são aptas a comprometer a validade do procedimento executório e que a adjudicação do bem foi deferida nos estritos termos do art. 876 do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 284091889).

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
268773764
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade do auto de constatação
para que outro seja feito em seu lugar
,
declarar
a impenhorabilidade do imóvel
por se tratar de bem de família e

afastar
adjudicação
do imóvel
,
diante da ausência de matrícula própria e individualizada.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Vistos e examinados.

DO LAUDO IMPUGNADO

Considerando o pleito formulado pelo executado em
Id’s
. 134464625 e 170569983, tendo em vista que não evidencia qualquer nulidade no ato processual, tratando-se de ato aproveitável que não há qualquer prejuízo para as partes, cuja diligência foi suficiente por meio de detalhes e
fotografias, e considerando o princípio da economia processual, resta desnecessária a realização de novo laudo, razão pela qual indefiro o pleito do executado.

DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL

Sustenta a parte executada a
impenhorabilidade
do bem rural situado no
loteamento
Arribassaia
, Lote 02 e 03, com área de 3.825,44 m2, penhorado em Id. 42940920
, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre
bem de família
, infringindo o disposto na Lei n. 8.009/90.

Nesse viés, dispõem os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
”

Verifica-se, então, que ao devedor e/ou terceiro, quando alegar a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, incumbe comprovar que o bem se destina à sua residência e de sua família, como também não detém outros ou, se detém, seria o de menor valor, salvo se registrado como bem de família, na forma do artigo 1.711 e seguintes do Código Civil.

Essa é a interpretação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESERVA PRECLUSÃO. O recurso que reitera matéria objeto de agravo de instrumento anterior encontra óbice na preclusão consumativa. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A Lei no 8.009/90 impossibilita a penhora de bem de
família ressalvando hipóteses em que a excepciona. A regra da impenhorabilidade é de ordem pública, mas se sujeita à preclusão e não afasta o ônus subjetivo da prova pelo qual incumbe a quem alega produzir prova convincente dos fatos constitutivos do seu direito. Aplicação do art. 333 do CPC. - Circunstância dos autos em que ausente prova dos requisitos à impenhorabilidade impõe-se manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70069087823, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/02/2017
)

Afinal, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

No entanto,
não se vê nos autos qualquer documento capaz de comprovar que o aludido bem se trata do único imóvel de sua propriedade e que sua destinação é para moradia permanente
.

Ademais, a parte exequente contradiz os argumentos do executado ao informar nos autos que
este realizou a compra de outro imóvel de matrícula n. 60.362, conforme contrato de Id. 136294344
.

Logo,
não restou comprovado pela executada que se destina à sua residência e de sua família, muito pelo contrário, restou demonstrado nos autos
que possui outro imóvel
, não sendo o da penhora residência da família
.

Vejamos precedente acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL
-
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA ALUGADO A
TERCEIRO PARA SUBSISTÊNCIA DA PROPRIETÁRIA
-
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO SEJA A ÚNICA OU QUE ESTEJA VOLTADA A SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC
-
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE BEM COMO POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS
-
RECURSO PROVIDO. Para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício. Embora a
impenhorabilidade do bem prevista na Lei 8.009/90 ainda que esteja locado a terceiro, no entanto há necessidade de comprovação de que a renda seja a única do devedor bem como que seja voltada a sua subsistência,
sob pena
de não se obter a proteção da impenhorabilidade. (TJ-MT
-
N.U 1024374-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). (negrito nosso).

Posto isso,
INDEFIRO o pleito atinente à impenhorabilidade do imóvel
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, nota-se que este não merece prosperar, vez que não é possível se extrair na conduta da parte executada uma tentativa ardilosa de movimentar a máquina judiciária do Estado de forma irresponsável. Além do mais, inexiste qualquer indício e nem ao menos abuso do exercício de direito de ação.

Nesse passo, importante esclarecer que a litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil associada ao elemento dolo, a teor da redação do sobredito artigo 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Desse modo, para que haja condenação por litigância de má-fé é necessária
a
devida comprovação no processo que a parte preenche alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, com o dolo específico para tanto, não sendo permitido que o ordenamento jurídico albergue condenações em litigância de má-fé pautado em mera conjecturas das partes. Até mesmo
porque, conforme o ditado jurídico, “boa-fé se presume, a má-fé se comprova”.

O entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado segue nessa mesma linha:

(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
ART. 80, CPC - CONDENAÇÕES INDEVIDAS
-
AUSÊNCIA DE DOLO - DECISÃO MANTIDA. (...) Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. (N.U 1009195-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Nesse viés, não se vislumbra no presente feito a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, de forma que a alegação de que a requerente agiu de má-fé deve ser
afastada

Razão pela qual rejeito o pleito.

DA ADJUDICAÇÃO

A parte exequente pugnou em Id. 68465724 e reiterou em Id. 105887111 pela adjudicação do imóvel rural situado no loteamento
Arribassaia
, Lote 02 e 03, com área de 3.825,44 m2, penhorado em Id. 42940920.

Verifica-se que o executado restou devidamente intimado sobre o pleito de adjudicação, manifestando aos autos, entretanto
sob argumentos
insuficientes para afastar a pretensão de adjudicação pleiteada pela parte exequente, razão pela qual rejeito os referidos pedidos da parte executada.

Não obstante, a impugnação à avaliação do imóvel juntada pelo executado restou devidamente rejeitada pela decisão de Id. 128617147
, restando homologado tacitamente o auto de avaliação de Id. 42940920
.

Assim, considerando que a adjudicação do bem penhorado é uma das formas de expropriação de modo a colocar fim à execução, nos termos do art. 825, inciso I, do CPC, impõe-se o acolhimento do pleito, nos moldes do art. 876, § 1o, inciso I, do CPC,
verbis
:

“Art. 876.
É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1o Requerida
a
adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”
.

Assim,
DEFIRO o pedido de adjudicação formulado pelo exequente, do imóvel avaliado de Id. 42940920, no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), nos moldes do art. 877, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, proceda-se a lavratura do Auto de Adjudicação, expedindo-se a respectiva Carta de Adjudicação do imóvel penhorado e o mandado de imissão na posse (artigo 877, inciso I, CPC).

Considerando que o cálculo homologado da contadoria de Id. 163780993 atualizado até 01/07/2024 demonstrava o montante de R$
483,
487,11, estando evidente a existência de saldo excedente mesmo com a compensação do valor do imóvel adjudicado, deverá o exequente apresentar cálculo atualizado compensando os valores da adjudicação.

Assim, após a lavratura de Auto de Adjudicação com a expedição da Carta de Adjudicação do imóvel penhorado e o mandado de imissão na posse, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do débito com a compensação da adjudicação
sob pena
de extinção do feito. (
...)”
(
g.n
.) (ID. 181555379, na origem).

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se a três questões principais: (i) a alegada impenhorabilidade do imóvel por caracterizar-se como bem de família; (
ii
) a suposta nulidade do auto de constatação realizado por oficial de justiça; e (
iii
) a viabilidade jurídica da adjudicação de imóvel sem matrícula individualizada no registro imobiliário.

Pois bem
.

No tocante à impenhorabilidade do bem, verifica-se que não assiste razão ao
Agravante, uma vez que
a Lei n. 8.009/
19
90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu art. 1o que:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”.

Assim
, para que se reconheça a condição de bem de família, é indispensável que o imóvel seja utilizado como residência permanente do deved
or ou de sua entidade familiar, sendo certo que
o dispositivo legal exige que se trate do único imóvel de propriedade do executado, salvo registro em cartório da condiçã
o de bem de família voluntário, conforme art. 5o da Lei n. 8.009/90 e art. 1.711 do CC.

No caso concreto,
contudo,
o
A
gravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia habitual e que
seria seu único bem residencial, mas,

ao
contrário, os autos apontam a existência de outro imóvel registrado em nome do agravante (matrícula n. 60.3
62
-
ID. 136294344
, na origem
), revelando, no mínimo, dúvida razoável sobre a exclusividade do uso residencial do bem constrito.

Além disso, como bem observado na decisão agravada, os documentos constantes nos autos - inclusive aqueles apresentados pelo próprio agravante - indicam endereço diverso daquele do imóvel objeto da penhora, inexistindo contas de consumo, declarações de residência, fotografias ou outros elementos capazes de comprovar a moradia efetiva no local.

Logo, a
alegação genérica de que o imóvel seria utilizado para residência
não é suficiente para configurar a condição de bem de família
, mormente quando ausente prova documental minimamente robusta
, o
ônus probatório recaía sobre o devedor (art. 373, II, do CPC).

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta quanto à condição de bem de família, cuja presunção legal não opera automaticamente se
m a devida comprovação fática.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE IMÓVEL
-
ALEGADA
IMPENHORABILIDADE
-

BEM DE FAMÍLIA
-
ÚNICO IMÓVEL
-

NÃO COMPROVAÇÃO

-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada
a
alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel
objeto de constrição judicial
.”
(
TJMT.
N.U 1022142-61.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
23/10/2024, DJ
e
29/10/2024)
(
g.n
.)

Quanto à nulidade do auto de constatação, o argumento de que houve vício na diligência, com realização por oficial diverso daquele designado judicialmente, não se sustenta, pois, ainda que se admita a existência de irregularidade formal, não restou demonstrado prejuízo concreto à parte executada, tampouco comprometimento
da substância da prova colhida.

Isso porque a
certidão emitida pelo oficial de justiça foi devidamente motivada e acompanhada de elementos visuais (fotos), corroborando suas conclusões
, de modo que e
ventuais incongruências quanto à autoria da diligência não descaracterizam, por si, a idoneidade do ato, cuja nulidade requer demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verificou.

Aliás, o juízo
a quo
enfrentou adequadamente a matéria
na decisão agravada
ao
fundamentar que
:

“
tratando-se de ato

aproveitável que não há qualquer prejuízo para as partes, cuja diligência foi suficiente por

meio de detalhes e fotografias, e considerando o princípio da economia processual, resta

desnecessária a realização de novo laudo
”
(ID. 181555379)
.

Ainda que assim não fosse,
como bem destacado pelo Agravado nas contrarrazões,
cumpre registrar que a própria
Lei n. 8.009/90

excepciona a impenhorabilidade quando a dívida decorre da aquisição do próprio imóvel,
como
forma de evitar que o compromissário comprador, inadimplente de sua

obrigação e executado pelo vendedor do imóvel, se beneficie do instituto da impenhorabilidade

do bem de família,
em nítida deturpação de sua finalidade
,
dispondo o
inciso II do
seu
art. 3o
que
:

“
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

(...)

II -
pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato
;
(
...)”

Frise-se que, na hipótese, a execução
está
fundada justamente no
“Contrato de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel”
firmado entre as partes (ID. 40610318)
, o que, de acordo com a exceção legal, permite a penhora do bem para satisfação da obrigação não adimplida, de modo que
não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel em questão
.

No que tange à
suposta impossibilidade jurídica da adjudicação do imóvel
, melhor sorte não socorre o Agravante.

É que o Recorrente
sustenta que não haveria matrícula individualizada do bem, o que inviabilizaria a adjudicação. Entretanto, como bem salientado nas contrarrazões, a adjudicação em comento refere-se à posse do imóvel, direito este economicamente avaliado e passível de constrição, nos moldes do
s arts.
835, XII, e 876
do CPC, sendo cediço que a
jurisprudência superior admite, inclusive, a adjudicação de direitos possessórios, desde que não haja vedação legal ou obstáculo formal intransponível à efetivação da medida.

Ou seja,
a adjudicação, no presente caso, refere-se ao direito de posse exercido pelo executado, e não à transferência da propriedade formal do bem, sendo juridicamente possível mesmo na ausência de matrícula individualizada, nos termos do
s

artigos supracitados.

Assim, a
alegação de ausência de matrícula individualizada
seria
relevante apenas para hipóteses de adjudicação compulsória da propriedade em ação própria, o que não se verifica no presente caso. Aqui, trata-se de adjudicação no âmbito da execução de título extrajudicial, voltada à satisfação do crédito, e a adjudicação da posse como forma de extinção da obrigação encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha
.” (
REsp
n. 901.906/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/2/2010, DJe 11/2/2010) (
g.n
.)

Vale ressaltar que os precedentes citados pelo Agravante se referem
à
hipóteses
de ações de adjudicação compulsória, instituto diverso do que se discute nos autos, que trata de execução com adjudicação como forma de expropriação do bem penhorado, com fulcro no art. 904, II, do CPC.

Ademais, conforme se extrai dos autos, existe avaliação judicial que atribuiu valor econômico aos direitos possessórios em questão, tendo sido observados todos os requisitos procedimentais para a adjudicação, inclusive a intimação do Executado para exercício do direito de preferência, nos termos do art. 876, § 2o, do CPC.

Portanto, a adjudicação do direito de posse, ainda que sem matrícula individualizada, é juridicamente possível e não enseja nulidade do ato judicial de adjudicação, razão pela qual deve ser manti
da a decisão que a deferiu.

Em caso semelhante,
mutatis mutandis
, já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA
. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor
.
A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei no 8.009/1990.
A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida
, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 797 e 843; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1035890-63.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2025,
DJ
e
21/02/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025